Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. FALECIMENTO DO RÉU. SUSPENSÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Constatado o falecimento do réu antes da citação, impõe-se a suspensão do processo para regularizar o polo passivo da demanda, diante da regra estabelecida nos arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
2. Determinada a emenda à inicial para promover a habilitação dos sucessores do réu, a parte autora deve indicar a qualificação adequada de todos os herdeiros.
3. Inviabilizada a citação por inércia da parte autora, correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.